Tribunal: TJSP
Processo: 1007773-51.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Preliminar para não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. Rejeição. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e utilização do cartão de crédito. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Telas de sistema

Ementa:
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. Preliminar para não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. Rejeição. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a regular contratação e utilização do cartão de crédito. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Telas de sistema de computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida. Divergência de numeração do contrato. Irrelevância. Exercício regular do direito do credor. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007773-51.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO
FREIRE
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREDZ
ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007773-51.2020.8.26.0011 -Voto no 13702
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1007773-51.2020.8.26.0011
Comarca: São Paulo Foro Regional XI - Pinheiros
Apelante: Fabio Freire da Silva
Apelado: Credz Administradora de Cartões de Créditos S.A.
Voto no 13.702
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
Preliminar para não conhecimento do recurso por falta de
impugnação específica. Rejeição. MÉRITO. Contexto
probatório a demonstrar a regular contratação e utilização
do cartão de crédito. Ausência de demonstração do
pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição junto
aos órgãos de proteção ao crédito. Telas de sistema de
computador aptas a fundamentar a regularidade da dívida.
Divergência de numeração do contrato. Irrelevância.
Exercício regular do direito do credor. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral, julgada improcedente pelo
MM. Juiz Paulo Henrique Ribeiro Garcia, para reconhecer a
regularidade da dívida decorrente de contratação e utilização de cartão
de crédito, legítima a negativação perante os órgãos de proteção ao
crédito e condenar o autor no pagamento das custas e honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007773-51.2020.8.26.0011 -Voto no 13702
3
gratuidade processual concedida.
Inconformado, apela o autor a pedir a reforma
da sentença. Sustenta que os documentos trazidos pela ré não
comprovam a regularidade do débito apontado perante os órgãos de
proteção ao crédito. Impugna a tela sistêmica como meio de prova, por
ser de produção e manipulação unilateral. Argumenta acerca da
divergência entre o número do contrato mencionado nos órgãos de
proteção ao crédito e aquele constante na proposta de adesão ao cartão
de crédito colacionada com a defesa. Insiste que não fora apresentado o
contrato que justificasse a relação entre as partes. Explica que todas as
demais negativações estão em questionamento judicial, daí a
impossibilidade de aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça. Pleiteia a total procedência da ação, com exclusão da restrição e
arbitramento da indenização por dano moral no equivalente a cinquenta
salários mínimos.
Recurso tempestivo, desnecessário o preparo
por ser beneficiário da gratuidade processual.
Contrarrazões
a
folhas
185/195,
com
preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da
dialeticidade. No mais, pleiteou-se o não provimento do recurso.
É o relatório.
Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de exclusão de negativação e indenização por
dano moral.
Em resposta, a ré demonstrou a regular
contratação de cartão de crédito, com apresentação da proposta assinada
pelo autor, foto pessoal tirada no momento da adesão e cópias de
documentos pessoais. Comprovou a devida utilização, através dos
extratos de compras e pagamentos das faturas por longo período.
Esclareceu que a inadimplência da conta referente ao mês de dezembro
ensejou a cobrança e negativação, por exercício regular de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007773-51.2020.8.26.0011 -Voto no 13702
4
Impugnou a ocorrência de qualquer dano passível de ser ressarcido, ante
a pré-existência de diversas negativações, a resultar em dever de
aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Alegou má-fé
do autor. Pediu a improcedência da ação.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
Primeiramente, cumpre apreciar a preliminar
suscitada em contrarrazões.
Nesse aspecto, não há falar-se em falta de
impugnação específica. O apelo ataca de forma suficiente os
fundamentos da r. sentença, com pedido de nova decisão.
Conhece-se do recurso.
Passo ao mérito.
A apelação não comporta provimento.
Embora sejam aplicáveis ao caso as normas do
Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça), o certo é que o apelante não demonstrou o fato constitutivo do
seu direito.
A empresa-ré juntou prova da existência da
relação comercial entre as partes, com a demonstração de utilização do
cartão para pagamento de diversas compras, inclusive com pagamento
pontual por longo período.
A simples alegação de que as telas sistêmicas
não são aptas a comprovar a dívida, não afasta a plausibilidade de todo o
conjunto probatório, tais como juntada da proposta de adesão a cartão de
crédito, foto do autor no ato da contratação, cópia de diversos
documentos pessoais, assinatura in oculi idêntica àquela aposta na
procuração etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007773-51.2020.8.26.0011 -Voto no 13702
5
Atualmente, com a modernidade das transações
e celeridade dos contratos, admitir telas dos sistemas de computador
para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes tornou-se
imperioso.
Embora o autor tenha colacionado aos autos
diversas alegações, não negou de forma direta a contratação e nem
impugnou de maneira pormenorizada as compras relacionadas.
Destarte, cabia ao apelante comprovar o
pagamento da dívida originariamente contraída.
Porém, não se desincumbiu do ônus da prova
que lhe competia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
A divergência entre a numeração do contrato
apresentado e aquele mencionado no apontamento não se mostra
suficiente para anular uma dívida regular.
Dessa forma, comprovada a relação entre as
partes e a origem do débito que ocasionou a inserção nos bancos de
dados dos órgãos de proteção ao crédito, de rigor a improcedência da
ação.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“CARTÃO DE CRÉDITO - Ação de
cobrança - Débito de renegociação de dívida -
Negativa de contratação e gastos - Improcedência -
Exemplar de Condições Gerais registradas em
cartório, relatório de movimentações mensais, e
coincidência de endereço com o da citação -
Documentos unilaterais - Insuficiência documental e da
coincidência de logradouro para comprovação da
adesão e gastos - Falta de apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007773-51.2020.8.26.0011 -Voto no 13702
6
comprovante de recepção do cartão pelo apelado, e do
respectivo desbloqueio - Ônus do Banco nos termos do
artigo 333, inciso I do CPC, de que não se desincumbiu
- Contratação por adesão e dívida não comprovadas
em relação à pessoa do apelado - Sentença mantida -
Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0012948-14.2013.8.26.0003, Rel.
Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, j. em
19/11/2015).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL - Inserção do nome da apelante
em cadastro de proteção ao crédito referente a débitos
decorrentes de contratações de cartões de crédito -
Recorrente que não se contrapôs à defesa suscitada
pelo apelado, o qual demonstrou a existência de
relação jurídica entre as partes - Contratos de
prestação de serviços de cartões de crédito assinados
pela autora - Negócio jurídico válido e eficaz -
Inclusão do nome da demandante no rol dos
inadimplentes que se deu no exercício regular de um
direito, ante a não quitação das faturas - Ausente o
dever de indenizar - Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1017921-16.2014.8.26.0405, Rel. Des. Mendes Pereira,
j. em 16/05/2016).

“DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO
EFETUADA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
DÍVIDA
LEGÍTIMA.
FATURAS
DE
CARTÃO DE CRÉDITO ANTERIORES QUITADAS E
SEQUER QUESTIONADAS PELO AUTOR. AÇÃO
IMPROCEDENTE.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Apelação
n°
1013548-28.2014.8.26.0344, Rel. Des. Coelho Mendes,
j. em 25/11/2015).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007773-51.2020.8.26.0011 -Voto no 13702
7
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007773-51.2020.8.26.0011 -Voto no 13702
8
15% sobre o valor da causa, com correção monetária a partir desta data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade processual concedida.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator